Tribunal: TJMT
Processo: 1018913-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018913-35.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fraude à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), ARI GIONGO - CPF: 005.574.479-68 (AGRAVANTE), CARMEN LUCIA OLIVEIRA GIONGO - CPF: 299.394.539-49 (AGRAVANTE), IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - CNPJ: 61.142.550/0001-30 (AGRAVADO), GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO - CPF: 215.218.478-51 (ADVOGADO), FAZENDA LEONARDO PARTICIPAÇÕES S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE SUSPENDEU O PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS DE BEM IMÓVEL – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – TERCEIROS PARTICIPANTES DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DO OBJETO DA FRAUDE À EXECUÇÃO DEVIDAMENTE INTIMADOS PARA MANIFESTAÇÃO – OUTROS TERCEIROS CONSTANTES NO DOCUMENTO QUE NÃO DIZEM RESPEITO AO NEGÓCIO EM DISCUSSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DO CPC – DEFASAGEM NO VALOR DO IMÓVEL – NÃO OCORRÊNCIA – DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO DE ATUALIZAÇÃO DO IMOVÉL QUANDO DA REALIZAÇÃO DA PRAÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Conforme inteligência do art. 18 do CPC, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Não se verifica defasagem no valor do bem encaminhado para leilão, ainda que longínqua a data da avaliação, quando o juízo determina a atualização monetária na data da realização da praça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ARI GIONGO E CARMEN LUCIA OLIVEIRA GIONGO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, na Execução de Título Extrajudicial no 1235-72.2009.811.0044, indeferiu o pedido de reconsideração mantendo a decisão que suspendeu o prosseguimento dos atos expropriatórios em relação ao imóvel sob a matrícula no 4.305 de 165,5800 hectares da comarca de Itiquira (matrículas – fls. 878/886), até que se concluam os cálculos a serem elaborados pelo perito designado, reconheceu a fraude à execução em relação ao mesmo imóvel e, por fim, determinou a intimação do terceiro interessado arrematante para que comprove, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o pagamento das demais parcelas vencidas referente ao imóvel arrematado em Florianópolis/SC.

Em síntese, os agravantes sustentam, preambularmente, a nulidade da decisão uma vez que necessária a intimação não apenas do Sr. Nelvo Fries e da Sra. Rosana Fries, mas também das diversas outras pessoas que integram o compromisso de compra e venda.

Afirmam que o valor atribuído ao imóvel, de R$8.658.178,20 (oito milhões seiscentos e cinquenta e oito mil cento e setenta e oito reais e vinte centavos), está defasado, pois remonta à longínqua data de 23.08.2019, sendo certo que o bem perfaz, nos dias atuais, a quantia de R$8.884.051,92 (oito milhões oitocentos e oitenta e quatro mil cinquenta e um reais e noventa e dois centavos).

Alegam, quanto ao imóvel de Florianópolis, que o entendimento correto, até mesmo para o fim de perícia, que o cálculo considere na data da arrematação do imóvel o valor de R$ 5.300.000,00 (cinco milhões e trezentos mil reais), e não a projeção, acrescida de correção monetária.

Afirma, por fim, que o magistrado
a quo,
sem se saber quanto se deve, sem diretrizes corretas para realização de perícia do quanto se deve, sem mencionar o valor correto do imóvel penhorado, sem a efetiva citação dos terceiros interessados, entendeu, equivocadamente, por declarar a fraude à execução, oficiando por indevidamente o Cartório de Registro de Imóveis de Itiquira para que lance no registro a declaração da fraude.

Deste modo, pugna, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, torne definitiva a liminar.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar recursal foi deferida em parte, apenas para para “
suspender a decisão agravada no tocante a comunicação do Cartório de Registro de Imóveis de Itiquira da declaração de fraude à execução, bem como de qualquer outro ato expropriatório, até a decisão colegiada desta Câmara ou até a conclusão do laudo pericial contábil
” (Id. 57218483).

Em contrarrazões de ID 57632459, a agravada refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme já relatado, trata-se agravo de instrumento visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, na Execução de Título Extrajudicial no 1235-72.2009.811.0044, indeferiu o pedido do exequente, mantendo a decisão que suspendeu o prosseguimento dos atos expropriatórios em relação ao imóvel registrado sob a matrícula no 4.305 de 165,5800 hectares da comarca de Itiquira, até que se concluam os cálculos a serem elaborados pelo perito designado; reconheceu a fraude à execução em relação ao mesmo imóvel e, por fim; determinou a intimação do terceiro interessado arrematante para que comprove, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o pagamento das demais parcelas vencidas referente ao imóvel arrematado em Florianópolis/SC.

Em síntese, a parte agravante alega a nulidade da decisão em razão da necessidade de intimação dos terceiros que integram o compromisso de compra e venda sub judice; a defasagem do valor atribuído ao imóvel pois remonta à longínqua data de 23.08.2019; quanto ao imóvel de Florianópolis, que o cálculo considere na data da arrematação do imóvel o valor de R$ 5.300.000,00 (cinco milhões e trezentos mil reais), e não a projeção, acrescida de correção monetária e por fim, seja suspenso o envio de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Itiquira para que lance no registro a declaração da fraude à execução.

Pois bem.

Em 08.07.2014, foi informado nos autos que as partes compuseram acordo visando findar a contenda, transacionando acerca dos valores discutidos nos autos. Na ocasião, as partes concordaram em manter as penhoras já efetivadas nos autos. A parte exequente, em 25.01.2016, noticiou o descumprimento do acordo, bem como requereu o prosseguimento dos atos expropriatórios no valor de R$7.206.088,28 (sete milhões, duzentos e seis mil, oitenta e oito reais e vinte e oito centavos).

Os pedidos dos exequentes foram deferidos, tendo sido expedidas novas Cartas Precatórias para a realização dos atos expropriatórios dos imóveis já penhorados.

A parte exequente pleiteou pela declaração de fraude à execução, considerando que o executado realizou a venda dos imóveis matriculados sob os nos 5.074 e 5.077, do 1o Serviço Registral de Imóveis de Itiquira/MT, ao Senhor Nelvo Fries. Este, intimado a se manifestar, peticionou nos autos sem a devida representação.

Foi realizada perícia pela contadoria do juízo, a qual apurou o montante devido de R$13.901.002,91 (treze milhões, novecentos e um mil, dois reais e noventa e um centavo), já contabilizados em relação ao montante adimplido pelos executados quando da formalização do acordo.

Após, o exequente compareceu aos autos pleiteando pela reconsideração da decisão, bem como fosse determinado o prosseguimento do leilão e reconhecimento de fraude à execução. O pedido foi indeferido pelo juízo, dando ensejo ao presente recurso.

Os agravantes defendem a nulidade da decisão sob o fundamento de que há a necessidade de intimação de diversas outras pessoas que integram o compromisso de compra e venda da Fazenda Leonardo, hipotecada e penhorada em favor da parte agravada, todavia, apenas o Sr. Nelvo Fries e sua esposa são os terceiros adquirentes. As demais pessoas que integram o referido compromisso são anuentes e proprietários de outros imóveis que também foram vendidos por intermédio do mesmo documento.

Ademais, os agravantes sequer possuem legitimidade para alegar que outras pessoas tinham que ser intimadas a se manifestar sobre a fraude à execução defendida pela Agravada, tendo em vista que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio” (art. 18 do CPC).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA POR PRODUTO DEFEITUOSO E DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE ATIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Inteligência do art. 18 do CPC.” (TJMT, Ap 44610/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 13/07/2017) – grifei.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ELETREFICAÇÃO RURAL – CONTRATO TITULARIDADE DE TERCEIRO ALHEIO AO FEITO - UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME E ENDEREÇO DIVERSO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – ACOLHIDA – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. Em princípio, “A ação somente pode ser proposta por aquele que é titular do interesse que se afirma prevalente na pretensão, e contra aquele cujo interesse se exige que fique subordinado ao do autor. Desde que falte um desses requisitos, há carência de ação por ausência de legitimatio ad causam.” (José Frederico Marques, Instituições de Direito Processual Civil, Volume II, 1a ed.2000, p.25). Assim, é titular da ação, apenas a própria pessoa titular do direito subjetivo material, cuja tutela pede, in casu, no que concerne a tutela do dano extrapatrimonial, o titular da honra, dos direitos da personalidade, da imagem, aquele que efetivamente sofreu o alegado abalo moral e o prejuízo material efetivamente comprovado.” (TJMT, Ap 41247/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/06/2016, Publicado no DJE 06/06/2016) – grifei)

Portanto, sem razão os agravantes neste ponto.

Quanto à alegada defasagem do valor da Fazenda Leonardo, o juízo deprecado já consignou que o leiloeiro deverá “quando da realização da praça, atualizar o valor avaliado do bem penhorado, observando o preço da saca de soja no dia, multiplicando-se após, por 700 e, após, multiplicar por 165,58, que corresponde ao perímetro penhorado”, não existindo razão para o óbice apresentado pelo agravantes.

Por fim, sustentam os Agravantes que deve ser “considerado na perícia, como um todo, o valor total da arrematação, na data da arrematação, e não simples projeção” porque “em caso de não pagamento dos valores das parcelas (assumidas por terceira empresa arrematante) terá de volta o imóvel para hasta”.

Entretanto, tenho como escorreita a decisão proferida pelo juízo a quo também neste ponto, uma vez que determinou ao expert que apure o valor da dívida levando em consideração apenas os valores pagos até agora pela arrematante do imóvel já expropriado.

Do mesmo modo que as parcelas da arrematação são atualizadas e que, em setembro de 2021, a arrematante vai ter pago mais do que o preço que consta do auto de arrematação (R$ 5,3 milhões), como alegam os Agravantes, o valor da dívida será maior do que o apurado hoje, pois para além de sofrer atualização monetária, deverá ser acrescido dos encargos moratórios.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão vergastada. Revogo a liminar de ID 57218483.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021